Tribunal: TJDFT
Processo: 0721559-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0721559-97.2023.8.07.0000 Agravante(s) Odorico Gonçalves Barbosa Agravado(s) Alex das Neves Germano Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Odorico Gonçalves Barbosa contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 151987610 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial movida por Alex das Neves Germano, ora agravado, em desfavor do agravante, processo n. 0707048-10.2022.8.07.0007, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, nos seguintes termos: Trata-se de exceção de pré-executividade oferecida por ODORICO GONÇALVES BARBOSA, em face de ALEX DAS NEVES GERMANO, na qual suscita a iliquidez, e consequente, inexigibilidade do título que lastreia a execução. O exequente apresentou resposta no ID 134572020. DECIDO. A exceção de pré-executividade é uma criação doutrinária e jurisprudencial, e, como medida excepcional, tem sua aplicação restrita apenas aos casos em que o executado alega nulidade da execução ou do título, ou quando a matéria for aquela em que o juiz deva conhecer de ofício, como as atinentes aos requisitos formais do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação, sem necessidade de dilação probatória. Da análise dos autos, observa-se que a ação executiva foi instruída pelo contrato de honorários advocatícios (ID 122432514) e da respectiva sentença (ID 124631802, p. 221). Da leitura do art. 784, XII do Código de Processo Civil, combinado com o art. 24 da Lei 8.906/94 infere-se que o contrato de honorários advocatícios é espécie de título executivo extrajudicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. TÍTULO EXECUTIVO. PAGAMENTO. INEXIGIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (STJ, Súmula 393). 2. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. 3. O contrato escrito que estipula honorários advocatícios constitui título executivo, por força do disposto no art. 784, XII, do CPC/15 c/c o art. 24 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). 4. Nos termos do CPC, art. 239, § 1o, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação. 5. Comprovado por meio de documentos o pagamento integral dos honorários advocatícios, objeto da ação executiva, há de ser reconhecida a inexigibilidade do título que instrui o feito e, por consequência, a extinção do processo executivo. 6. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida. 7. O comportamento do agravado, ajuizando execução para cobrar valores já devidamente quitados com os quais anuiu pessoalmente, configura litigância de má-fé, conduta que se amolda à prevista no art. 80, inciso I do CPC. 8. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Grifo nosso). Considerando a sentença juntada ao ID 124631802, p. 221, é possível aferir obrigação certa, líquida e exigível, atendendo ao comando do art. 783 do Código de Processo Civil. Ademais, observo que fora formulada pretensão semelhante nos autos dos Embargos à Execução no 0712750-34.2022.8.07.0007 (ID 143597452), o qual já se encontra sentenciado, concluindo pelo prosseguimento da execução nos moldes ali delineados. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade ofertada em ID 128892445 e determino a prosseguimento da execução. (...) A parte executada apresentou embargos de declaração (Id 153304292 do processo de referência), os quais foram rejeitados nos seguintes moldes em decisão integrativa (Id 157572183 do processo de referência): Análise embargos de declaração: Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 151987610, sob o fundamento de que contém omissões e obscuridades, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. (...) Inconformado, o executado interpôs agravo de instrumento (Id 47363525). Em razões recursais, narra, em suma, tratar-se na origem de “ação de execução de título extrajudicial referente a contrato de honorários advocatícios no valor de R$ 70.020,59 (setenta mil, vinte reais e cinquenta e nove centavos) proveniente de 40% sobre o proveito econômico, mais 30% de multa por rescisão contratual”. Indica ser o proveito econômico o montante de R$ 100.029,43, conforme decisão de Id 24487930 dos autos do processo n. 0756643-53.2019.8.07.016. Defende a iliquidez do título executivo, uma vez que “a referida decisão foi suspensa por decisão liminar do Agravo de instrumento n. 0715315-89.2022.8.07.0000. Depois, não bastasse, no julgamento colegiado a referida decisão foi cassada, com julgamento transitado e julgado”. Afirma ser o cerne da controvérsia recursal, basicamente, “em avaliar se estão configurados os requisitos necessários ao título executivo. Entretanto, não deve prosperar a execução quando faltar ao título qualquer de seus requisitos essenciais, ou seja, liquidez, certeza ou exigibilidade, conforme art. 783 do CPC”. Sustenta ser “flagrante a ausência de liquidez do título em questão, eis que a apuração do valor da presente execução está baseada no valor do proveito econômico apurado pelo executado nos autos do processo no 0756643-53.2019.8.07.016, cuja decisão que foi cassada pelo TJDFT nos autos do Agravo de instrumento no 0715315-89.2022.8.07.0000”. Acrescenta não prosperar a presente execução, ante a ausência de liquidez do título executado. Defende ser a decisão agravada nula, conforme o art. 489, § 1o, do CPC, por “ausência de fundamentação completa que ampare a decisão de indeferimento”. Aduz que “a ocorrência de trânsito em julgado da ação de conhecimento não é suficiente para afastar a alegação de fato superveniente na fase de cumprimento de sentença, ainda mais quando se trata da liquidação dos valores”. Ressalta a condenação do cliente, ora agravante, pelo excesso de execução elaborado pelo patrono, ora exequente, deveria ser considerada para averiguar o real proveito econômico. Pleiteia a antecipação da tutela recursal (art. 1.019, inc. I, do CPC), para “reconhecer a ausência de liquidez do título executado, extinguindo a execução; ou receber o presente agravo em efeito ativo, diante da possibilidade de dano caso a execução prossiga, conforme penhora determinada pelo juízo a quo”. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e extinguir a execução. Preparo recolhido (Id 47363526 e Id 47363528). Em contrarrazões (Id 47417165), a parte agravada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, uma vez que as questões apresentadas pelo agravante estão preclusas, pois “a decisão atacada tem por finalidade rediscutir a matéria já sabatinada no juízo a quo, a qual foi categórica ao reconhecer a legitimidade da Execução em questão baseada no êxito da ação em que Agravado laborou e consequentemente transitou em julgado”. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os autos de origem (processo n. 0707048-10.2022.8.07.0007), constato que Alex das Neves Germano moveu ação de execução de contrato de honorários advocatícios (Id 122432514 do processo de referência) em desfavor de Odorico Gonçalves Barbosa, em razão dos serviços prestados nos autos do processo n. 0756643-53.2019.8.07.016. O ora agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando irregularidade na execução quanto aos percentuais de honorários e a multa por destituição do patrono da demanda, ora agravado, referente ao processo de conhecimento (autos n. 0756643-53.2019.8.07.0016). Verifica-se, contudo, na sentença proferida nos autos dos embargos à execução, processo n. 0712750-34.2022.8.07.0007, opostos pelo ora agravante em desfavor do ora agravado, que o juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga julgou procedente em parte os embargos, para declarar o excesso de execução no valor da multa contratual de 30% (trinta por cento), devendo esta ser decotada do cálculo da execução, nos seguinte termos (Id 143597452 do processo de referência): 1. DO RELATÓRIO Trata-se de embargos à execução propostos por ODORICO GONCALVES BARBOSA em face de ALEX DAS NEVES GERMANO, alegando basicamente que o título que aparelha a execução seria desprovido de liquidez e que o embargante assinou papéis mediante expediente astucioso. Sustenta que o percentual do contrato de honorários advocatícios, firmado entre as partes, não poderia ultrapassar o limite de 20% e que a cobrança da multa contratual de 30% ocorreu durante a fase de cumprimento da sentença (ID 130580655). Após a determinação judicial de emenda da inicial (131086227), o embargante pugna pela declaração de insubsistência da execução com base na iliquidez do título exequendo e, subsidiariamente, requer a declaração do excesso da execução no importe de R$ 51.163,62, apontando como valor correto a cifra de R$ 18.856,97 (133327557). O embargado, em sede de impugnação, suscita preliminar de inépcia da inicial e que o contrato de honorários advocatícios seria um título executivo extrajudicial. Sustenta que o percentual de 40% dos honorários estaria dentro da margem permitida e que teria a natureza de verba alimentar. O embargado pugna, por fim, pelo reconhecimento de litigância de má-fé (ID 136215503). Decisão judicial que indeferiu a produção de prova oral e determinou a conclusão do feito para sentença (ID 138939759). É O RELATÓRIO. DECIDO. 2. DO JULGAMENTO ANTECIPADO “Presentes às condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ, REsp 2.832-RJ). Não havendo a necessidade de produção de outras provas, até pela ausência de necessidade de coleta do depoimento pessoal do embargado, tema já sepultado pelos efeitos da preclusão (ID 138939759), impõe-se, portanto, que o magistrado já preste jurisdição de plano. O instituto do julgamento antecipado da lide encontra-se disciplinado no art. 355 do CPC, aplicável em caso de revelia ou quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, não houver necessidade de se produzir provas em audiência. Assim sendo, presentes as condições da ação e demais pressupostos processuais, o julgamento do feito é medida que se impõe. 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ O embargado pontua, em sede de impugnação, que o embargante estaria litigando de má-fé, em razão da utilização do Poder Judiciário na tentativa fútil de auferir enriquecimento ilícito, desvirtuando/ocultando provas e faltando com a verdade. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe a presença do dolo da parte, ou seja, a consciência e vontade de ludibriar o juízo e desvirtuar o dever de lealdade processual. No caso em tela, não vislumbro a presença de conduta intencionalmente maliciosa ou temerária por parte embargante. Assim sendo, a pena de litigância de má fé não deve ser imposta, pelo Poder Judiciário, de forma indiscriminada, mormente quando a parte pugna em juízo pelo reconhecimento de eventual direito. “A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa)” (STJ-3a T., REsp 906.269). 4. DA ANÁLISE DO SUPORTE PROBATÓRIO E DA MULTA CONTRATUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) O embargante aduz, em linhas gerais, que o título que aparelha a execução seria desprovido de liquidez e que teria assinado papéis mediante expediente astucioso, doloso por parte do advogado embargado. Sustenta que o percentual do contrato de honorários advocatícios, firmado entre as partes, não poderia ultrapassar o limite de 20% e que a cobrança da multa contratual de 30% ocorreu durante a fase de cumprimento de sentença. Destaque-se que o negócio jurídico, firmado entre as partes, prevê uma multa de 30% na hipótese de desistência ou rescisão por iniciativa do embargante, condicionando a sanção contratual a período anterior do trânsito em julgado em primeira instância ou de acordo extrajudicial, independente de quantias já pagas (ID 130580658, CamScanner 04-25-2022 09.31). Pois bem, restou incontroverso e perfeitamente verificável que a revogação do mandato deu-se na fase de cumprimento de sentença, sendo posterior, portanto, ao trânsito em julgado em primeira instância (ID 119202246). Pontue-se o entendimento firmado, no âmbito do STJ, de que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao contrato firmado entre cliente e advogado, pois o ajuste estabelecido entre as partes, caracterizado pela notória relação de confiança, seria regido pelo Estatuto da Advocacia (Lei 8906/1994). Nesse contexto, o referido instrumento submete-se aos ditames do Código Civil, onde prevalece o princípio da força obrigatória do contrato, o qual faz lei entre as partes, preservando a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica, cujas cláusulas devem ser cumpridas. No caso concreto, a redação da cláusula sétima do contrato de honorários advocatícios não apresenta nenhuma fissura de interpretação, sendo precisa ao estabelecer que a multa contratual somente incidiria antes do trânsito em julgado. Não cabe, portanto, qualquer tipo de desprezo ao que consta do texto expresso e nem se pode ignorar que a revogação do mandato se deu na fase de cumprimento de sentença. Assim sendo, com o escopo de assegurar a incolumidade hermenêutica do negócio jurídico, cabe o decote da multa contratual, incidente na execução, a fim de evitar qualquer tipo de deturpação de inteligência da cláusula aludida. 5. DA (I)LEGALIDADE DO PERCENTUAL DE 40% NO CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A alegação da parte embargante de que o título, que aparelha a execução, seria desprovido de liquidez e que teria assinado papéis mediante expediente astucioso, doloso por parte do advogado embargado, por si só, não se sustenta. Nesse ponto, o embargante permaneceu no terreno infecundo de meras ilações, pois não houve prova de que teria sido induzido à prática de ato que o prejudicasse. Não se pode presumir a má fé do embargado, nem que este tenha enganado o embargante a assinar uma série de papéis, dentre eles o contrato de honorários advocatícios. Não houve comprovação do vício de consentimento, nem demonstração do erro provocado. Não há nada que sequer presuma fato determinante ou que contamine a manifestação de vontade do embargante. O dolo como causa de anulabilidade do negócio jurídico deve restar demonstrado pela parte que se diz enganada, a teor do disposto no artigo 145 do Código Civil. Nada impede que os honorários advocatícios sejam estabelecidos no percentual contratado de 40% (quarenta por cento). Não há o limite contratual de que a remuneração do advogado deve ser estabelecida no percentual máximo de 20% (vinte por cento), tendo em vista a ausência de previsão legal nesse sentido. O § 2o do artigo 85 do CPC prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Contudo, tal limitação de margem submete-se tão somente aos honorários de sucumbência e não aos contratados com o cliente. Assim sendo, a remuneração do advogado, somados os honorários contratuais e os de sucumbência, é que não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte, conforme previsto no Código de Ética da OAB. Essa seria, portanto, a margem permitida e, no caso concreto, os percentuais aplicados são inferiores ao valor auferido pelo embargante, inclusive pelo decote da multa, estipulada no instrumento contratual, de 30% (trinta por cento). 6. DO DISPOSITIVO Em face do exposto, julgo em parte procedente os embargos, para declarar o excesso de execução no valor da multa contratual de 30% (trinta por cento), devendo esta ser decotada do cálculo da execução. Prossiga-se na execução no valor original de R$ 40.074,44 (quarenta mil e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), devendo-se corrigir monetariamente com base no INPC e juros de mora a partir da citação. Traslade-se cópia a presente sentença nos autos da execução tombada sob no 0707048-10.2022.8.07.0007. Considerando que houve sucumbência recíproca, compensem-se recíproca e proporcionalmente, entre os litigantes, as custas processuais e os honorários advocatícios, conforme artigo 86 do Código de Processo Civil (súmula no 306 do STJ). Registrada eletronicamente. Publique-se. (grifos no original) Na decisão agravada (Id 151987610 do processo de referência), ao rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado Odorico Gonçalves Barbosa, o juízo a quo positivou, na parte final do dispositivo: “a sentença proferida no bojo do processo 0756643-53.2019.8.07.0016 em trâmite na 18a Vara Cível de Brasília transitou em julgado, consoante documento de ID 124631802, p. 504, estando aqueles autos em fase de cumprimento de sentença, nada a prover quanto à petição de ID 149274342”. Cabe ainda destacar trecho da decisão recorrida (Id 151987610 do processo de referência), na qual é possível aferir a obrigação certa, líquida e exigível do título executivo, nos termos do art. 783 do CPC. Veja-se: Considerando a sentença juntada ao ID 124631802, p. 221, é possível aferir obrigação certa, líquida e exigível, atendendo ao comando do art. 783 do Código de Processo Civil. Ademais, observo que fora formulada pretensão semelhante nos autos dos Embargos à Execução no 0712750-34.2022.8.07.0007 (ID 143597452), o qual já se encontra sentenciado, concluindo pelo prosseguimento da execução nos moldes ali delineados. Portanto, não tem cabimento discutir, relativamente à execução, eventual irregularidade quanto a percentuais de honorários e multa por destituição do patrono da demanda, ora agravado, em respeito à soberania da coisa julgada. Ademais, conforme a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (Id 157572183 do processo de referência), “Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante” (grifo nosso). Em razões recursais (Id47363525), a parte agravante, novamente, objetiva a extinção da execução da cobrança do título ora discutido, ante “a ausência de liquidez do título executado”. Ora, reitera o agravante matéria já discutida no julgamento dos embargos à execução (autos n. 0712750-34.2022.8.07.0007), assim como na execução de título extrajudicial n. 0707048-10.2022.8.07.0007, e novamente suscitada em razões recursais do agravo interposto (Id 141503307 do processo de referência), qual seja: a extinção do procedimento executivo fundado no título ora discutido, ante “a ausência de liquidez do título executado”, o que não se pode admitir. Destaco não prosperar a alegação de ausência de liquidez do título em questão, em razão do julgamento do acórdão 1649246 pela e. 4a Turma Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento n. 0715315-89.2022.8.07.0000, “para cassar a decisão agravada, preservando a competência do Juízo a quo para decidir a impugnação conforme entender de direito”, nos autos do cumprimento de sentença n. 0756643- 53.2019.8.07.016 (Id 149865176 do processo de referência), pois a matéria em relação ao excesso de execução não reforma a sentença transitada em julgado do processo n. 0756643- 53.2019.8.07.0016. Cabe, por oportuno, destacar a documentação apresentada pelo agravado junto às contrarrazões (Id 47417167), com comprovante de transferência no valor de R$ 61.746,53 (Sessenta e um mil setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos), referente ao alvará de levantamento eletrônico em favor de Odorico Gonçalves Barbosa (Id 125462729 do processo n. 0756643-53.2019.8.07.0016). Dessa forma, evidenciado o proveito econômico efetivamente auferido pelo ora agravante. Com efeito, nos termos do art. 507 do CPC encontra-se a previsão de que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Conforme lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha “há requisitos negativos de admissibilidade do recurso: fatos que não podem ocorrer para que o recurso seja admissível. São os fatos impeditivos e extintivos do direito de recorrer”. Entre esses requisitos, os abalizados doutrinadores destacam a inocorrência de preclusão, ou seja, de discussão anterior sobre matéria já decidida em recurso anterior (Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, JusPodivm, 2016. Págs. 107 e 120). Nesse sentido, deve-se ter em vista que o instituto da preclusão visa impedir a eterna revisão de decisões já proferidas, de maneira a propiciar o impulsionamento do feito, coibindo o retorno indevido do procedimento para análise de questões já decididas e cuja realidade fática permaneça inalterada. Dessa maneira, apesar do esforço argumentativo do agravante, este e. TJDFT já decidiu que o art. 932 do CPC autoriza o relator, de forma monocrática, a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, § 1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante reproduziu no Agravo de Instrumento os mesmos fundamentos expostos na Apelação Cível, não cumprindo o determinado no art. 1.021, §1o do CPC que determina que "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". Recurso conhecido em parte. 2. O art. 932 do CPC autoriza o relator a, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Desta forma, inexiste irregularidade na decisão monocrática que não conheceu do apelo que suscitou questão acobertada pela preclusão. 3. Revelado o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC. 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1133561, 20140111648415APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 241-251) (grifo nosso) Portanto, não há como ser conhecido o recurso interposto pela parte agravante, na forma do artigo 932, inc. III, do CPC, manifestamente inadmissível para atacar matéria preclusa. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 7 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora